Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712352-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA YOSHIE OKIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ELISA YOSHIE OKIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0714879-42.2023.8.07.0018 (ID 188088050, integrada pela decisão ID 186588771, do processo de origem), pela qual determinou a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ. Em suas razões recursais, a exequente agravante insurge-se contra a decisão vergastada que suspendeu o processo até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, sob o fundamento de que a sentença proferida no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97 dispensa a prévia liquidação. Defende que se trata de processo versa sobre matéria não abrangida pelo representativo da controvérsia objeto de apreciação no Tema 1.169 do STJ, em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado àqueles casos. Sustenta que tal sobrestamento alcança os processos pendentes e não os protegidos pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Consigna que a inexequibilidade do título executivo não foi alegado pelo executado, fato que impediria o sobrestamento do processo. Reporta-se ao art. 525 e ao art. 535 do CPC/15.Ainda, afirma que o mérito pode ser resolvido de forma parcial, em relação à matéria não afetada para julgamento em recursos repetitivos. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, com o fim de suspender a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que seja dado prosseguimento regular ao processo. No mérito, requer a reforma da decisão fustigada, com o fim de juízo de origem determine o prosseguimento regular ao processo. Preparo recolhido e comprovado (ID 57351683 e 57351682). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Na sentença coletiva houve a condenação do réu ao “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, o que ocorreu em abril/2002. Após a interposição de recursos de apelação e de embargos de declaração, com parcial provimento nos Acórdãos números 730.893, 948.208 e 998356, respectivamente, foi mantida a condenação e fixada a atualização do débito com juros de mora de 1% desde a citação até 23/08/2001; de 0,5% de 24/08/2001 a 29/06/2009 e, a partir daí, juros das cadernetas de poupança. Além disso, correção monetária pelo INPC até 29/06/2009 e, partir de então, pela TR. O trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2020. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, em análise perfunctória, há distinção entre a discussão no processo de origem e o Tema 1.169 afetado pelo STJ. O sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ é inaplicável ao caso sob exame, haja vista que a sentença prolatada no bojo da referida ação coletiva comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos, como os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, demonstrando a liquidez do título, o qual depende de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença. A suspensão lastreada no Tema 1.169/STJ aplica-se à hipótese de sentença condenatória genérica em ação coletiva, diferente do caso em testilha. Precedente do TJDFT: Acórdão 1833862, 07435312620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, os documentos acostados aos autos são suficientes para o prosseguimento da lide e afasta discussão sobre indispensabilidade de prévia liquidação ou não do título exequendo, de forma que se encontra presente a probabilidade de provimento recursal. Em que pese o título consistir em sentença proferida em demanda coletiva, no processo de origem não há necessidade de se proceder à liquidação prévia da sentença coletiva, pois não há determinação neste sentido no julgado, nem o exige a natureza do título. A definição do quantum debeatur depende apenas de meros cálculos aritméticos, os quais já foram apresentados pelo credor e, inclusive, foram objetos de impugnação pelo devedor. Desse modo, em exame de cognição sumária, verifico a presença da probabilidade do provimento do recurso. Contudo, em relação ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se considera presente. A exequente agravante alega, genericamente, que a espera para o julgamento do recurso e para a consequente satisfação do crédito lhe causará danos de impossível ou difícil reparação em razão da natureza alimentar dos valores devidos. Ocorre que a mera afirmação não é fundamento suficiente para indicar a urgência para fins de concessão da tutela vindicada. É imprescindível a demonstração documental específica do perigo de dano imediato e atual ou em iminência de concretude, o que não se depreende do acervo probatório. Ademais, o fato de ser possível a reversibilidade de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública em virtude de se tratar de servidora pública, por si só, não constitui justificativa para a atribuição do efeito suspensivo. Por derradeiro, resta ausente prova concreta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento do recurso. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC/15). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD